Tribunal: TJMT
Processo: 0035374-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035374-15.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES DE SOUZA - CPF: 331.795.088-92 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HIPOLITO AMANCIO BORGES - CPF: 206.118.031-00 (AGRAVANTE), MARIA LUZIANE RIBEIRO - CPF: 496.431.501-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE SUPERENDIVIDAMENTO E PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS - CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELO NÃO CONHECIDO – PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “
Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga”.
(STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HIPOLITO AMANCIO BORGES
contra a decisão vinculada ao Id. n.
161370697,
que, diante da violação ao princípio da dialeticidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Superendividamento e Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos”
(Proc. no 0035374-15.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO, BANCO BRADESCO CARTOES S.A, indeferiu a petição inicial, porque, segundo o magistrado, o autor “
se limitou a indicar e pedir de forma genérica a revisão de cláusulas contratuais, sem indicar especificamente quais àquelas que quer revisar e muito menos sem apresentar a quantificação do valor incontroverso do débito
” (cf. Id. n. 146693151).

O agravante alega que “
existe correlação direta entre a Apelação que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia do Autor para emendar a Petição Inicial e a sentença prolatada nos autos que indeferiu a Petição Inicial (quaisquer que sejam os motivos apresentados) sem, antes, oportunizar a sua emenda”,
mas, ainda que não houvesse correlação, há, em outros trechos do apelo enfrentamento direto ao fundamento de falta de indicação das cláusulas abusivas, isso porque, “
ao destacar que os contratos apenas sobrevieram com a apresentação das contestações, o Autor estava evidenciando sua impossibilidade de pormenorizar a abusividade das cláusulas contratuais e delimitação do valor devido antes desse acontecimento, na medida em que tal especificação dependia da apresentação dos instrumentos contratuais que estavam na posse dos Réus”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão,
“para que seja reconhecida a observância do Princípio da Dialeticidade, com o consequente conhecimento e julgamento do Recurso de Apelação”
(cf. Id. n. 168305664).

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 144691685).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, constou da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual” (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”

(...)

Ao interpor o presente recurso,
o apelante afirma o juiz concluiu “
que a petição inicial

é inepta porque não havia sido apresentado os contratos a serem revisados
quando da interposição da inicial
” (sic – Id. n. 146693152), o que não é verdade. Esse não foi o fundamento adotado na sentença.

No caso, o julgador concluiu que o autor
“se limitou a indicar e pedir de forma genérica a revisão de cláusulas contratuais, sem indicar especificamente quais àquelas que quer revisar e muito menos sem apresentar a quantificação do valor incontroverso do débito”
(cf. Id. n. 146693151), e o apelante não combate a afirmação de que não indicou as cláusulas que pretende revisar, e nem sustenta que não precisaria ter indicado; as objeções recursais feitas pelo autor, fora do contexto e do texto da decisão combatida, configuram evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, pois sequer há referência aos fundamentos da sentença, e nem crítica, como seria de rigor, às razões e fundamentação que deram sustentação ao desfecho adotado, o que de fato torna presente recurso carente da necessária dialeticidade.

(...)

Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento.

(...)”.

No presente recurso, o agravante diz que, ao alegar, no apelo, que o magistrado deveria ter determinado a intimação do autor para apresentar os contratos a serem revisados, enfrentou, ainda que indiretamente, o fundamento da sentença de que a não individualização das cláusulas impede o recebimento da inicial.

Essa afirmativa, porém, não procede, pois, conforme mencionado na decisão agravada, o apelante não combateu a premissa estabelecida na sentença de que ele não indicou as cláusulas que pretende revisar, e nem sustentou que não precisaria ter indicado; no caso, as afirmações feitas no apelo não bastam para alterar o desfecho da sentença, já que, se não houve individualização das cláusulas a serem revisadas, pouco importa se alguém apresentou o instrumento contratual ou não, já que a alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial, pois, segundo a súmula n. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFESA REVISIONAL. CLÁUSULAS ILEGAIS. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 381/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial pois, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381/STJ). (AgInt no AREsp n. 1.765.062/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Portanto, o apelo interposto pelo agravante realmente violou o princípio da dialeticidade recursal.

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023